Tribunal: CARF
Processo: 10880.909477/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909477/2018-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
A presente análise trata do Pedido de Ressarcimento no
20611.69044.250614.1.1.019908, relativo a saldo credor de IPI apurado no 1o. trimestre
de 2014 pelo estabelecimento com CNPJ no. 07.526.557/0053-30, como sucessor do
estabelecimento de CNPJ 73.082.158/0049-76, da Ambev Brasil Bebidas S/A, no valor de
R$ 3.104.983,62, cumulado com compensação de débitos da empresa. A DERAT/SP
indeferiu o pleito e considerou não homologada a compensação, em função das glosas
efetuadas na ação fiscal objeto do Termo de Verificação de fls. 302/609.
2. Cientificada em 09.01.2019, a interessada apresentou, tempestivamente, em
08.02.2019, manifestação de inconformidade na qual alega que o indeferimento deu-se
em razão da reconstituição da escrita fiscal do Livro de Apuração do IPI por ocasião dos
autos de infração objeto dos processos administrativos nos 10830.720224/2018-50,
10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, nos quais foram realizadas diversas
glosas de créditos de IPI escriturados. Entende que merece reforma o despacho decisório
uma vez que os ajustes feitos na escrita ainda se encontram pendentes de discussão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909477/2018-85
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909477/2018-85

administrativa as quais, se providas, restaurarão a escrita fiscal constante do Livro de
Apuração do IPI, restabelecendo o crédito de IPI ora pleiteado.
3. Assim, requer o sobrestamento do presente julgamento pela evidente a relação
de prejudicialidade entre este processo e os autos de infração, nos termos do artigo 12
da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a” do
Novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
4. Afirma já haver demonstrado nos processos relativos aos autos a improcedência
das glosas, requerendo ao final:
"Diante do exposto, pede e espera a Impugnante preliminarmente que, nos termos
do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, V, “a”,
do Novo Código de Processo Civil, seja sobrestado o presente feito até decisão final
quanto à legitimidade dos autos de infração objeto dos processos administrativos nos
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, tendo em vista
a manifesta relação de prejudicialidade e dependência existente.
Requer, outrossim, seja ao final o reformado r. despacho decisório para,
aplicando-se ao caso concreto o que for decidido nos processos prejudiciais nos
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, reconhecer o
direito da Impugnante ao ressarcimento do crédito de IPI ora pleiteado, suficiente para
fazer face à totalidade da compensação declarada, que deve ser homologada."
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em sintese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos dos PA ́s
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37 (ainda não julgados
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909477/2018-85

definitivamente). Aqueles processos, resultaram na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente
redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida nos processos no
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, por envolver questões
conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente
o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou os pedidos de
compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida nos processos
administrativos no 10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37
repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquelas decisões ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo dos PA ́s
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37 (ii) apurar os reflexos
da decisão definitiva a ser proferida naqueles processos com o presente caso, elaborando parecer
conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii)
retornar os autos ao CARF para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital